Tribunal: STF
Processo: HC 187296
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diego Humberto da Silva Vilela contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 560.665/GO (sítio eletrônico do STJ).
    O impetrante alega que
    “[o] Paciente foi condenado pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 121 e 213 do Código Penal, a uma pena unificada de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o qual está cumprindo em Regime Fechado, desde a data de 20 de Abril de 2010.
    Ocorre que, conforme o Cálculo de Liquidação de Pena o Paciente atingiu o REQUISITO OBJETIVO para a Progressão de Regime, no dia 15/11/2018 (Doc. Anexo 04), bem como atingiu o REQUISITO SUBJETIVO, pois possui BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DESDE 2015, conforme demonstra a Certidão Carcerária do Reeducando (Doc. Anexo 05). No entanto, a Nobre Magistrada da Vara de Execução Penal da Comarca de Caldas Novas - GO, determinou como requisito para a Progressão de Regime do Paciente, o EXAME CRIMINOLÓGICO, sob o fundamento de que o mesmo possui quatro condenações de natureza gravíssima (Doc. Anexo 06).
    Assim, foi oficiada a Central de Avaliação e Perícia da DGAP para agendamento do exame, mas o referido exame não ocorreu, tendo em vista o desligamento de todo o corpo de peritos da Central de Avaliação e Perícia do Estado de Goiás (Doc. Anexo 07).
    Posteriormente o Juízo de primeira instância oficiou a Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para realizar o referido Exame Criminológico (Doc. Anexo 08), o qual não se realizou, pois segundo a Junta Médica o referido exame não é de sua competência, tendo em vista ser um exame de caráter multidisciplinar vinculada ao Estabelecimento Carcerário (Doc. Anexo 09).
    Nesse sentido, a Nobre Magistrada reiterou o pedido de realização do exame à Junta Médica do Tribunal de Justiça em caráter excepcional (Doc. Anexo 10), o que novamente não foi atendido pela Junta Médica sob o fundamento de que o referido departamento não possui competência para a realização de exames criminológicos por falta de condições e capacitações técnicas (Doc. Anexo 11).
    O Ministério Público manifestou-se desfavorável a Progressão de Regime do Paciente, até que seja possível a realização do Exame Criminológico (Doc. Anexo 12). Desse modo, a Nobre Magistrada contrariando a Lei de Execução Penal, violando Direito do Paciente, indeferiu a Progressão de Regime sob o fundamento de que o Paciente não cumpriu o Requisito Subjetivo (Doc. Anexo 13).
    Portanto a Defesa Impetrou uma ordem de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pugnando em liminar que o Paciente fosse imediatamente colocado no Regime Semiaberto de cumprimento de pena, e caso os Nobres Desembargadores entendessem sobre a necessidade do Exame Criminológico, QUE PROGREDISSE CAUTELARMENTE O PACIENTE, e que este aguardasse a realização do exame no Regime Semiaberto (Doc. Anexo 15).
    Ocorre que, a ordem de Habeas Corpus não foi Conhecida sob o seguinte fundamento: ‘[...] A ação penal do habeas corpus, destinada à preservação da liberdade de locomoção, violada ou ameaçada, não se presta à progressão do regime penitenciário imposto ao Paciente, ao argumento de que preenchidas as condições para a evolução carcerária, uma vez que a progressão penitenciária exige a avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, nos termos do Art. 112 da Lei nº 7.210/84, cuja decisão desafia recurso próprio, agravo em execução penal, evidenciando a inadequação da via eleita’ (Doc. Anexo 16).
    Importante ressaltar que o Tribunal de Justiça não conheceu o Habeas Corpus sob o prisma de ser caso de interposição de Agravo à Execução, ou seja, o Habeas Corpus seria substituto do Agravo à Execução. No entanto, foi protocolado um Agravo à Execução (Doc. Anexo 24), mas o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não o analisou em tempo hábil, tendo em vista o flagrante Excesso à Execução, EVIDENCIANDO QUE EM TAIS SITUAÇÕES COM FLAGRANTE ILEGALIDADE O HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DEVE SER CONHECIDO, conforme a jurisprudência pacífica.
    Nota-se que existe um Agravo a Execução protocolado desde a data de 02 de Setembro de 2019 (Doc. Anexo 24), e até a presente data não foi analisado, não podendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fazer uso da fundamentação de que o Habeas Corpus, seria substituto de recurso, e este não é analisado por sua inteira e exclusiva desídia (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que, 
    “[em] seguida, foi impetrado um Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. Anexo 17), que não foi conhecido, mas na r. Decisão de ofício determinou que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás analisasse a existência de constrangimento ilegal e assim conhecesse do Habeas Corpus lá impetrado (Doc. Anexo 18).
    Assim, o Habeas Corpus foi novamente levado a sessão julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o Nobre Desembargador, determinou que a Magistrada responsável pela Execução Penal do Paciente decidisse sobre a progressão de regime, independentemente de exame criminológico (Doc. Anexo 19).
    Ocorre que, a Nobre Magistrada já havia analisado a progressão de regime, e INDEFERINDO O PEDIDO, sob o fundamento de não comprovação do requisito subjetivo, ante a ausência do exame criminológico (Doc. Anexo 13).
    A pretensão da Defesa era que fosse verificada a ilegalidade e que houvesse a determinação da progressão de regime do Apenado, ante a seu indeferimento sob a óbice de ausência de Exame Criminológico.
    Porém, como o Tribunal de Justiça de Goiás havia conhecido parcialmente a ordem para que o Juízo das execuções apreciasse a progressão de regime, sem a necessidade de realização de exame criminológico. Assim, foi impetrado outro Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. Anexo 20), que novamente não apreciou o pleito de progressão de regime, sob a justificativa de supressão de instância, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus (Doc. Anexo 21). Interposto Agravo Regimental perante Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reconsideração e a reforma da r. Decisão para que o Habeas Corpus fosse conhecido. Especificando que a defesa não requereu a análise da progressão de regime, mas sim que fosse analisado a ILEGALIDADE DA MEDIDA DE NEGAR A PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. O que resta claro e evidente o excesso a execução (Doc. Anexo 22).
    Porém o Agravo Regimental também foi improvido (Doc. Anexo 23).
    Vale ressaltar que o Paciente se encontra há mais de dois anos com sua progressão de regime vencida, sem previsão de gozar do seu direito, mesmo atendendo os requisitos exigidos pela Lei para a referida progressão, evidenciando assim um FLAGRANTE EXCESSO/DESVIO NA EXECUÇÃO.
    A Lei de Execução Penal é clara ao estabelecer dois requisitos para a progressão de regime, quais sejam: o cumprimento de determinado Lapso Temporal e o Bom Comportamento Carcerário.
    Ou seja, o Paciente se encontra em um notório e inconteste EXCESSO/DESVIO na execução, SITUAÇÃO ESSA, TERATOLÓGICA, QUE DEVE SER REMEDIADA URGENTEMENTE” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a Emérita 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da Douta Procuradoria, CONHEÇA este Colendo Supremo Tribunal Federal da ORDEM DE HABEAS CORPUS, dando PROVIMENTO, E ORDENANDO A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME DE DIEGO HUMBERTO DA SILVA VILELA” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL COATOR: ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME, PELO JUÍZO, SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA ATÉ O MOMENTO. AUTOS AGUARDAM SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos autos, não há qualquer decisão proferida após o acórdão prolatado em 19/12/2019, no qual ficou determinado que o Juízo apreciasse a promoção de regime sem o exame criminológico. 2. Além disso, conforme informações prestadas pelo próprio Juízo, ante a declaração de suspeição da juíza Vaneska da Silva Baruki, da 1ª Vara Criminal de Caldas Novas/GO, o processo já está sendo preparado para que seja concluso ao Juiz Flávio Pereira dos Santos Silva (e-STJ fl. 208). 3. Assim, inviável o julgamento direto por esta Corte, de progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância, por duas vezes. Agravo regimental improvido” (sítio eletrônico do STJ).
    Traslado, também, o conteúdo das informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas/GO nestes autos:
    “Em atenção ao Vosso ofício de nº 9113/2020, processo em epígrafe, em trâmite nesse Tribunal, presto-lhe as informações solicitadas em razão do HABEAS CORPUS impetrado em favor do paciente DIEGO HUMBERTO DA SILVA VILELA.
    Em 23 de abril de 2020, a Douta Juíza que presidia o feito, ao prestar informações ao e. Tribunal de Justiça (HC TJ/GO nº 5487700.71.2019.8.09.0000), ressaltou que havia se declarado suspeita por motivo de foro íntimo.
    Registrou ainda que em consulta ao SPG (Sistema de Primeiro Grau), verificou que o processo em questão, naquela data, encontrava-se no e. Tribunal de Justiça de Goiás, com provável progressão de regime prevista para o dia 26/07/2023, estando cadastrado no SEEU sob o nº 0155702- 60.2008.8.09.0024. Na oportunidade, a Douta Juíza ainda encaminhou cópia de informações de HC outrora prestadas. Nas referidas informações, a Magistrada pontuou que o reeducando incorreu em falta grave em 04 de julho de 2019, a qual foi homologada judicialmente em 15 de agosto de 2019 (doc. em anexo).
    Em ofício encartado às fls. 55/56 e expedido em 04 de maio de 2020, a Douta Juíza titular da Vara de Execução Penal desta Comarca informou que a determinação exarada no julgamento do HC 548700.71.2019.8.09.0000 não havia sido cumprida, uma vez que não foi comunicada.
    No comando exarado em 14 de maio de 2020, a Magistrada determinou a redistribuição dos autos para este Magistrado, substituto automático.
    Relatório da Situação Processual Executória jungido aos autos em 24 de junho de 2020 (fls. 134/145 – doc. em anexo).
    Na data de hoje, foi proferida decisão indeferindo o pedido de progressão de regime, uma vez que o reeducando ainda não alcançou o requisito objetivo (tempo mínimo para progressão). Conforme relatório da situação processual executória, a data para progressão de regime está prevista para 19 de julho de 2022.
    Sendo o que tinha para informar, coloco-me a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entenda devidos. Renovo os protestos de elevada estima e consideração” (documento eletrônico 30).
    Conforme se verifica, o acórdão combatido, assim como a decisão do magistrado da execução, na qual indeferiu o pedido de progressão por ausência de cumprimento de requisito subjetivo, harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que é firme no sentido que de “[o] efetivo preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime carcerário deve ser aferido pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais” (HC 92.074/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma).
    Anote-se, por fim, que a análise quanto ao preenchimento ou não desse requisito subjetivo, previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator